Tribunal: CARF
Processo: 10882.721224/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre os valores recebidos a título de indenização por danos morais, eis que se trata de verba de natureza nitidamente indenizatória de um direito violado e, assim, não configura riqueza nova, fruto do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois fatores, não se configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada neste julgamento.
TERÇO DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não incidirá sobre tais rendimentos se eles forem pagos no contexto de rescisão de contrato de trabalho (REsp 1.111.223, DJe de 4/5/2009 e Súmula 386/STJ). Essa orientação deve ser observada, nos termos do art. 543-C do CPC/2015e do art. 62-A do anexo II do RICARF.
FGTS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos ao FGTS, recebidos por determinação judicial são rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da Lei 7.713/1988.
MULTA DE 40% (FGTS) DECORRENTE DA DESPEDIDA OU DEMISSÃO IMOTIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Por não representarem características remuneratórias, os valores equivalentes à multa de 40% do saldo do FGTS aplicável às demissões sem justa causa são isentos da incidência do IRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721224/2020-86
ACÓRDÃO
2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre os valores recebidos a título de
indenização por danos morais, eis que se trata de verba de natureza
nitidamente indenizatória de um direito violado e, assim, não configura
riqueza nova, fruto do capital, do trabalho, ou da combinação desses dois
fatores, não se configurando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por
possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser
obrigatoriamente observada neste julgamento.
TERÇO DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não
incidirá sobre tais rendimentos se eles forem pagos no contexto de
rescisão de contrato de trabalho (REsp 1.111.223, DJe de 4/5/2009 e
Súmula 386/STJ). Essa orientação deve ser observada, nos termos do art.
543-C do CPC/2015e do art. 62-A do anexo II do RICARF.
FGTS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos ao FGTS, recebidos por determinação judicial são
rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da Lei 7.713/1988.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
2
MULTA DE 40% (FGTS) DECORRENTE DA DESPEDIDA OU DEMISSÃO
IMOTIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Por não representarem características remuneratórias, os valores
equivalentes à multa de 40% do saldo do FGTS aplicável às demissões sem
justa causa são isentos da incidência do IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações que não mais fazem parte da lide relativa
aos valores incontroversos migrados para o PTA de no 10882.721555/2020-16, e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do IRPF as quantias relativas às férias
indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS,
indenização recebida por danos morais, os juros moratórios oriundos do pagamento de verbas
trabalhistas e os valores pagos a título de honorários advocatícios.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
3
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ R$ 99.970,29, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 30/04/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação em
30/04/2020.
Em sua defesa, o sujeito passivo veio aos autos alegando que concorda com as omissões de
rendimentos, nos valores de R$ 2.207,92 e 19.760,08, referente as fontes pagadoras LOG IN Logística
de Produtos de Higiene e Limpeza LTDA. e Cresco Comércio de Alimentos LTDA., sucessivamente; no
que tange à omissão de rendimentos, no valor de R$ 434.599,65, referente à fonte pagadora Banco
do Brasil S.A., em síntese, o sujeito passivo aduz que o valor contestado recebido após 11/03/2015, é
isento por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato de trabalho, a título de aviso prévio
indenizado ou de FGTS, de licença-prêmio, férias não gozadas por necessidade de serviço e/ou
respectivo adicional de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal; embora a
DAA original tenha sido efetuada de forma equivocada, em atendimento da Notificação
2016/907342304975110, em abril de 2020, ela foi retificada; caso o Banco do Brasil tenha imputado
códigos de Receitas indevidamente, não é competência e nem é LEGAL a imputação de penalidades
por erros e ou falhas de outrem, o que aparentemente a Receita Federal está atribuindo; conforme
legislações cabíveis, pareceres de Juristas e determinações JUDICIAIS, os valores cobrados são
indevidos, haja vista que na oportunidade, todos os procedimentos tributários ficaram a cargo do
Ministério do Trabalho que assim o procedeu de forma ilibada e correta na emissão dos ALVARÁS
pertinentes, conforme Anexo VII.
Por fim, diante do exposto a defesa requer o cancelamento da presente Notificação de
Lançamento.
Ato posterior, após a análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal lavrou o Despacho, de fls. 51 e 52, se manifestando pela manutenção da infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, visto que nem todas as verbas trabalhistas são isentas,
apenas as citadas na legislação. E, portanto, o interessado precisaria ter juntado aos autos planilhas
de cálculos que possibilitassem a identificação da natureza das verbas recebidas.
Cientificado do referido despacho, a defesa veio aos autos corroborando as alegações trazidas na
peça de defesa, bem como, alega que deixou de apresentar as tabelas de cálculos, haja vista os
trabalhos da 2a Vara do Trabalho de Cotia estar sendo procedido por home office, sem previsão para
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
4
retorno para o Fórum, conforme e-mail (Anexo II); tão logo fosse viável, far-se-á vista ao processo e
levantados os respectivos cálculos, para as devidas averiguações.
Posteriormente, foram juntados aos autos os documentos, de fls. 97 a 125.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 128/134 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 144/152 é apresentado recurso voluntário no qual é alegado,
fundamentalmente, que foi contratado serviço de contador para o envio da DIRPF e que o
profissional teria informado equivocadamente os valores recebidos pelo Banco do Brasil. Que
trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente1 em razão de ação judicial interposta pelo
Recorrente contra a Companhia Brasileira de Distribuição. Aduz não ter havido omissão de
rendimentos e, por essa razão, não concorda com a multa de ofício de 75% imputada.
Invoca o Art. 12-A, §§ 1o e 2o da Lei 7.713/1988 segundo o qual RRA devem ser
exclusivamente tributados na fonte podendo ser deduzido da base de cálculo do IR o valor pago a
advogados e ainda que conforme tema 808 de repercussão geral do STF, os juros de mora
recebidos em ação trabalhista estão isentos do IR, levanta ainda a sumula 498, STJ segundo a qual
danos morais não se caracterizam como fato gerador do imposto e ainda que uma parcela dos
valores recebidos seriam isentos. Recorre ainda de verbas com as quais concordou ter havido
omissão em sua impugnação e que já foram, inclusive, transferidas para o PTA de no
10882.721555/2020-16.
Às fls. 166 há despacho de saneamento determinando que seja corrigido erro no
recurso apresentado que não contou com assinatura.
Por essa razão, às fls. 170/178 o mesmo recurso é novamente apresentado com
cópia do documento pessoal do contribuinte.

1 Valores relativos ao período de 66 meses.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
5
Despacho de encaminhamento de fls. 185 determinou que os autos fossem
incluídos em lote/sorteio e foram a mim distribuídos.
Em 23/05/2025 é protocolada petição de fls. 189/190 que apresenta os
documentos de fls. 191/263.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, entretanto dele conheço parcialmente.
Isso porque em sua Impugnação de fls. 13/29 o sujeito passivo expressamente
concordou com as infrações relativas a omissão dos rendimentos recebidos de LOG IN LOGISTICA
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA e CRESCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, logo,
trata-se de matéria não impugnada, com a qual o sujeito passivo expressamente concordou.
Tanto é que os valores incontroversos foram transferidos para o PTA de no
10882.721555/2020-16 – fls. 46 e, em manifestação do sujeito passivo de fls. 114/126, ele salienta
que os valores com os quais concordou já foram, inclusive, parcelados.
Entretanto, em sede recursal os valores são contestados. A matéria não mais
compõe esta lide, é fato incontroverso e está precluso.
Caso o contribuinte queira reaver os valores que considera ter indevidamente
quitado que se valha dos meios previstos na legislação para tanto.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme salientado acima, a discussão nos presentes autos é relativa apenas à
omissão dos valores recebidos do Banco do Brasil, que o contribuinte alega estar sujeito a
rendimento exclusivo na fonte e serem isentos.

III – DO MÉRITO
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
6
Decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo a partir do
fundamento central de que suas alegações não haviam sido provadas. É ver:
“No entanto, da análise dos documentos juntados aos autos para comprovar a isenção pleiteada,
demonstrativos de cálculo de fls. 104 e 124, não é possível identificar a natureza das verbas pagas,
tendo em vista que os mesmos estão ilegíveis.
Isto posto, importa esclarecer que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem
alega o direito. À autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência
ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos
elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada.”
Em seu recurso o contribuinte defende que não teria havido omissão, mas erro do
contador contratado para a entrega da DIRPF. E quanto aos valores em discussão salienta que eles
seriam relativos à ação judicial trabalhista referente a 66 meses pagos pelo Banco do Brasil em
junho de 2015 no importe de R$ 434.599,65. Aduz que o valor foi apurado por perito judicial e
homologado pelo juízo conforme carta de sentença anexada equivale a R$ 358.682,08 dos quais:
 R$ 248.986,15 são relativos a RRA tributados exclusivamente na fonte;
 R$ 109.695,93 seriam rendimentos isentos e não tributáveis composto por
valores pagos a título de: FGTS, férias indenizadas, danos morais e juros
moratórios;
 Que o valor apurado pelo perito – R$ 358.682,08 – foi corrigido no
momento do pagamento pelo BB – R$ 434.599,65 e que desse montante R$
301.685,51 corresponderia ao RRA e R$ 132.913,84 à parcela isenta;
 Valor pago a título de honorários advocatícios – R$ 109.550,56;
 Que da parcela tributável recebida – R$ 301.685,81 deve ser abatido o valor
dos honorários, restando R$ 192.135,25, bem como a contribuição
previdenciária de R$ 9.971,45 e o IRRF de R$ 15.994,31, restando assim o
valor de R$ 4.237,58 de IR;
Com o recurso2 são apresentados os seguintes documentos:
 Fls. 153 - Cópia do IRRF – que já foi abatido do montante exigido na
autuação fiscal;
 Fls. 154 – cópia das verbas que compuseram a condenação na qual é
possível identificar pagamentos relativos a FGTS + multa de 40%, férias
indenizadas, danos morais;
 Fls. 155/156 – cópia da sentença que homologou os cálculos;

2 Que está duplicado nos autos após o despacho de saneamento – fls. 144/152 e 170/178.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
7
 Fls. 157/162 – cópia d CTPS;
 Fls. 165 – cópia do recibo dos valores pagos a título de honorários
advocatícios no valor de R$ 109.550,56;
Com a petição de fls. 189/190 são trazidos novos documentos, quais sejam:
 Fls. 191 cópia da CNH do contribuinte;
 Fls. 192/210 cópia da inicial da ação trabalhista de no 01635.2010.242.02.00-
1;
 Fls. 211/215 – cópia da sentença de 02/02/2011 que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a empregadora ao pagamento dos
seguintes valores: horas extras, reflexos das horas extras pela média sobre:
repousos semanais remunerados (domingos e feriados), férias acrescidas de
1/3, gratificações natalinas, FGTS, multa normativa, dobra das férias período
2008/2009, com o acréscimo de 1/3, indenização por danos morais. A
sentença expressamente salientou que os valores devidos seriam apurados
em futura liquidação de sentença;
 Fls. 2016/255 – acórdão de apelação que confirmou a integralidade da
sentença;
 Fls. 226/263 – cópia da planilha do perito datada de 01/08/2012 com os
valores de cada uma das verbas e seus reflexos;
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
8
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
No presente caso, entendo ainda que a aceitação dos documentos juntados com o
recurso encontra amparo no Art. 16, §4o, a, do Decreto 70.235/19723, isso porque em mais de
uma oportunidade nos autos o Recorrente comprova que não foi possível apresentar
documentação em razão da paralisação de alguns serviços, como o atendimento de balcão das
secretarias dos fóruns em razão da pandemia de Covid-25 que assolou o país, tratando-se, assim,
de motivo de força maior.
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme já salientado, a decisão da DRJ manteve o lançamento por não ter o
sujeito passivo apresentado documento demonstrativo do cálculo legível para que fosse possível
se identificar as verbas que não podem compor a base de cálculo do IR. Ocorre que o documento
de fls. 226/263 deixa claro a referida composição, sendo possível no momento da liquidação do
acórdão se afastar com exatidão cada um das parcelas abaixo descritas da base de cálculo do
imposto.
O contribuinte alega que compõe os valores não tributáveis pelo IR: FGTS, dano
moral, férias indenizadas e juros de mora e quanto a este ponto, lhe assiste razão.
Danos Morais
O Supremo Tribunal de Justiça ao julgar os autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que a
verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo
precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, porquanto aí
inexiste qualquer acréscimo patrimonial, conforme se pode perceber da ementa transcrita abaixo:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo
precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de
direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente
qualquer acréscimo patrimonial.(Precedentes: REsp 686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; AgRg
no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008,
DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
9
08/10/2008, DJe 05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em reclamação
trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a indenização com
o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime, porquanto ubi eadem ratio, ibi
eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa ausência de
incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer espécie de dano (material,
moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o valor concretizado como ressarcimento
está livre da incidência de imposto de renda. A prática do dano em si não é fato gerador do imposto
de renda por não ser renda. O pagamento da indenização também não é renda, não sendo,
portanto, fato gerador desse imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo do imposto
de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei oriunda do poder
competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere a "indenização", qualquer que
seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo, portanto, fato gerador e base de cálculo, não
pode o fisco exigir imposto sobre essa situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-se as
pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre fatos estranhos à
vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações", Coordenado por Hugo de Brito
Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176).
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008.
(REsp 1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe
01/07/2010).
O entendimento é de observância obrigatória, nos termos do art. 99 do novo
RICARF.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ expresso na sumula 498: “Não incide
imposto de renda sobre a indenização por danos morais.”
Assim, deve ser excluído da base de cálculo do IRPF os valores auferidos pelo
Recorrente a título de Indenização por Danos Morais.
Juros Moratórios
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório. É ver a ementa do julgado:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
10
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial.
Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes).
Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem
juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender as
suas necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Novamente, em razão do Art. 99 do RICARF, é obrigatória a aplicação do
entendimento acima exposto.
Terço de férias e férias proporcionais
Já em relação ao terço de férias e às férias proporcionais, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não incidirá sobre tais rendimentos se eles forem
pagos no contexto de rescisão de contrato de trabalho. A orientação também deve ser observada,
nos termos do art. 543-C do CPC/2015e do art. 99 do RICARF. A propósito, confira-se a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE
FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional são
indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda. Precedentes: REsp 896.720/SP, Rel. Min.
Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp 1.010.509/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08;
AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.111.223/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de
4/5/2009.)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
11
Com teor semelhante, transcreve-se a Súmula 386/STJ: “São isentas de imposto de
renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.”
FGTS e multa de 40%
O FGTS e a indenização de 40% não integram a base de cálculo do imposto sobre a
renda de pessoa física em razão do disposto no inciso V do artigo 6o da lei no 7.713/88.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o
limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou
respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

Honorários advocatícios
Por fim, a possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja
devidamente comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a
renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...]
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. (Lei no 7.713, de 1988).
A base de cálculo do IRPF compõe-se naturalmente apenas de rendimentos
tributáveis. Deste modo, impõe-se a dedução dos valores despendidos com honorários, o que de
acordo com a legislação de regência, deve se dar rateando-se os honorários entre os rendimentos
tributáveis e os isentos e não-tributáveis. Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS
TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios requer a
reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte,
sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os isentos ou não tributáveis
recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins
de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721224/2020-86
12
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado
pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo,
quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorrem retenção
de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
(REsp n. 1.141.058/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010,
DJe de 13/10/2010).
Assim também a jurisprudência deste Conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2010 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PERMITIDA. Somente os honorários advocatícios pagos no
bojo de reclamatória trabalhista, relativamente à parte proporcional aos rendimentos tributáveis,
são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF. 9202-007.820,
de 25/04/2019. (Acórdão no 9202-007.596 – 2a Turma).
Conforme salientado, foi comprovado o pagamento de honorários advocatícios
relativos à ação judicial.
Assim, em síntese, deve ser excluídos da base de cálculo as quantias relativas às
férias indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS,
indenização recebida por danos morais e os juros moratórios oriundos do pagamento de verbas
trabalhistas.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto as alegações
que não mais fazem parte da lide relativa aos valores incontroversos migrados para o PTA de no
10882.721555/2020-16 e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculo
do IRPF as quantias relativas às férias indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa
de 40% sobre o saldo do FGTS, indenização recebida por danos morais, os juros moratórios
oriundos do pagamento de verbas trabalhistas e os valores pagos a título de honorários
advocatícios.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 275
DF CARF MF
Original